Tribunal: TJBA
Processo: 8010080-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010080-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: JANYNE REGINA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILE LIMA DOS REIS, ANA CAROLINA CORDEIRO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para: (i) manter o bem na posse da autora; (ii) determinar a emissão de boletos com limitação dos juros à taxa média de mercado (2,03% a.m.); e (iii) vedar a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, mediante astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (ii) estabelecer se é possível a limitação provisória dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; (iii) determinar se é legítima a vedação de negativação do nome da parte autora durante a tramitação da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo reconhece a probabilidade do direito diante da discrepância relevante entre a taxa de juros contratada (4,05% a.m.) e a taxa média de mercado (2,03% a.m.), conforme dados do Banco Central, evidenciando possível abusividade.

4. A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios quando demonstrada onerosidade excessiva, utilizando a taxa média de mercado como parâmetro, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

5. A concessão de tutela de urgência exige juízo de plausibilidade, não sendo necessária prova exauriente ou perícia contábil nesta fase processual.

6. O perigo de dano se configura pelo risco de continuidade de cobranças potencialmente abusivas, comprometimento financeiro da consumidora e possibilidade de negativação indevida.

7. A medida é proporcional e reversível, pois não suspende o contrato, apenas ajusta provisoriamente os encargos, preservando o equilíbrio contratual.

8. A vedação de negativação observa os critérios do STJ, diante da existência de ação revisional com plausibilidade do direito e garantia de pagamento do valor incontroverso.

9. A inaplicabilidade automática da Súmula 380 do STJ decorre da existência de elementos concretos que indicam abusividade contratual.

10. As astreintes fixadas mostram-se moderadas e passíveis de revisão, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

11. Inexistem ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação provisória de juros remuneratórios à taxa média de mercado é admissível em tutela de urgência quando evidenciada discrepância relevante em relação ao mercado.

2. A concessão de tutela de urgência em ação revisional prescinde de prova exauriente, bastando a plausibilidade do direito e o perigo de dano.

3. A vedação de negativação do nome do consumidor é legítima quando há controvérsia fundada sobre o débito e garantia de pagamento do valor incontroverso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8010080-61.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO PAN S/A
e como agravada
JANYNE REGINA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)